Tribunal: TJBA
Processo: 8012674-70.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012674-70.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VITOR EMANOEL COUTINHO DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. INVERSÃO DA POSSE SEGUIDA DE VIOLÊNCIA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA RES FURTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo impróprio, previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao réu configura roubo impróprio ou se há inadequação típica por ausência de violência ou grave ameaça como meio executório da subtração; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito para furto tentado; e (iii) determinar a possibilidade de exclusão ou redução da pena de multa e de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva está comprovada por auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição do bem, boletim de ocorrência e demais elementos documentais constantes dos autos. A autoria delitiva é demonstrada de forma segura pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório e pela confissão judicial do réu. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância quando harmônica com o conjunto probatório, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade. Configura-se o crime de roubo impróprio quando, após a inversão da posse do bem, o agente emprega violência para assegurar a detenção da res furtiva ou garantir a impunidade, sendo irrelevante que a violência ocorra após a subtração. A violência empregada pelo réu não constitui fato isolado ou posterior desvinculado da subtração, mas meio destinado a manter a posse do bem subtraído, o que afasta a pretensão desclassificatória para furto tentado. O delito de roubo impróprio consuma-se com a subtração seguida de violência, ainda que por curto lapso temporal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 157 do Código Penal, sendo de aplicação obrigatória, vedada sua exclusão por ausência de previsão legal. O pedido de gratuidade de justiça e eventual suspensão ou parcelamento da pena de multa devem ser apreciados pelo Juízo da Execução Penal, órgão competente para avaliar a hipossuficiência econômica do condenado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Configura roubo impróprio a subtração seguida de violência empregada logo após o fato para assegurar a detenção da coisa subtraída ou a impunidade do agente. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal é de aplicação obrigatória, não sendo passível de exclusão na via recursal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8012674-70.2024.8.05.0080, em que figura como apelante VITOR EMANOEL COUTINHO DA SILVA e, como apelado, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do recurso para, nessa extensão julgá-lo DESPROVIDO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.